Tribunal: STF
Processo: HC 263912
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 924.141/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 2, p. 146).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja deferida a liminar para reconhecer em favor do paciente HUDSON RAMOS GOMES FABRICIO, a benesse do tráfico privilegiado;



    b) No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pede para que seja concedida a ordem, para aplicar à acusada o benefício legal do tráfico privilegiado, reduzindo sua pena no patamar máximo, qual seja, 2/3, e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, aplicação do regime aberto e isenção de custas processuais (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do agravo regimental defensivo, expondo os seguintes fundamentos:



    No caso, o presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    O agravante se limitou a reiterar o pleito de redução da pena, sem refutar o argumento central, que ensejou a denegação da ordem, consistente no fato de que é inviável a utilização do writ como substitutivo de recurso próprio.



    Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.



    Nesse sentido, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 2, p. 148).



    Assim, a ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.581.878/MG), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 16/8/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator